Tribunal: STF
Processo: RE 1201640
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. LEIS 6.185/1982 E 7.702/1989 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.